Tribunal: TJPA
Processo: 0023022-42.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9841 - Abandono de função (art. 323)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023022-42.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DE TERRENOS DE MARINHA DO ESTADO DO PARA, MARIA NAILDA ARAUJO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TERRENOS DE MARINHA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais em favor de Maria Nailda Araújo Ferreira, em ação proposta pela Associação dos Moradores de Terrenos de Marinha do Estado do Pará. O recurso argumenta ilegitimidade ativa da associação, ausência de nexo causal e desproporcionalidade dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Associação dos Moradores de Terrenos de Marinha possui legitimidade ativa para propor a ação em nome de associada; (ii) avaliar a regularidade da sentença à luz da ausência de comprovação de autorização expressa para a representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, art. 5º, XXI, exige autorização expressa de associados para que entidades representem judicialmente seus interesses, o que não foi comprovado no caso.

4.

O estatuto da associação, com autorização genérica, não substitui a exigência de autorização individual ou assemblear para ajuizamento da ação.

5.

A ausência de comprovação documental de que a parte representada é associada inviabiliza o reconhecimento de sua representação válida pela entidade autora.

6.

A jurisprudência do STF, consolidada no RE 573232, determina que a representação processual por associações exige expressa autorização, sendo inválida previsão estatutária genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa de associação para representar judicialmente associados depende de autorização expressa, individual ou assemblear, nos termos do art. 5º, XXI, da CF/88.

2.

A ausência de comprovação de vínculo associativo ou de autorização expressa torna a associação parte ilegítima para ajuizar a demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573232, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19.09.2014; STF, Reclamação 5.215-0/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 94/2009.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
M.M. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital,
nos autos da

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TERRENOS DE MARINHA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
MARIA NAILDA ARAÚJO FERREIRA.

Na origem, a autora alegou que era posseira de um terreno de marinha, localizado na Rua Osvaldo de Caldas Brito, Vila Eleine, nº 40, medindo 4m de frente e 8,80m de fundo e que adquiriu o imóvel no início de 2003, mediante instrumento particular de compra e venda, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Continua relatando que o terreno possuía uma casa de madeira onde morou de julho de 2003 a dezembro de 2004, quando resolver construir uma casa de alvenaria, o que lhe resultou em diversos gastos com material e com a construção em si, todavia, após ser diagnostica com neoplasia maligna da mama direita, teve que paralisar a referida obra.

Aduz que em 2007 foi informada por vizinhos que a Prefeitura de Belém estava desapropriando os terrenos e imóveis da Vila Elaine e áreas adjacentes para construção das obras do Projeto Portal da Amazonia, tendo diligenciado junto à diversos órgãos buscando informações, obtendo notícia informal de que a Prefeitura indenizaria apenas as benfeitorias e que pelas informações constantes no cadastro da Prefeitura, no terreno da autora não foram encontradas benfeitorias, exceto uma viga, o que ela rechaça, razão pela qual interpôs a presente ação visando o pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) e danos morais, no valor estimado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O Município contestou, alegando ilegitimidade ativa da Associação de Moradores; ausência de nexo causal e; inexistência de danos a serem reparados, além de impugnar a comprovação de posse do imóvel pela autora. Sustentou, ainda, que as obras realizadas eram de interesse público e devidamente autorizadas pela União, responsável pela gestão dos terrenos de marinha.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 15415025):

“(...) Comprovado, pois, o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica da requerida e os danos extrapatrimoniais sofridos pela parte Autora, como restou provado no processo, entendo que o arbitramento do valor da indenização deve se pautar por critérios que considerem a gravidade, extensão e repercussão da ofensa e intensidade do sofrimento acarretado à vítima, além, é claro, da capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Para tanto, entendo como proporcional à ofensa acarretada, dentre os critérios utilizados pelos precedentes judiciais, o arbitramento da indenização por danos morais pleiteada no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, para a devida compensação desses danos, já que a finalidade indenizatória não é de recompor, mas sim, de compensar o dano sofrido, mesmo porque não se pode avaliar e medir o sentimento

humano.

E em relação aos danos materiais alegados, tenho que também restaram comprovados, conforme os documentos dos autos, eis que comprovou os gastos no total de
R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de indenização por danos materiais à Autora no valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), e em danos morais em quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o valor de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais), acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar do evento danoso (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ), resolvendo a lide com resolução do mérito.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela requerida, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do art. 496, § 3º, incisos II e III do CPC.
(...)”.

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id. 15415027).

Em suas razões, o Apelante sustentou, em sede preliminar, a ilegitimidade ativa da Associação dos Moradores de Terrenos de Marinha para o ajuizamento da ação em favor dos interesses da Sra. Maria Nailda Ferreira, alegando que a demanda caracteriza pleito de direito alheio em nome próprio, o que viola o art. 6º do CPC.

No mérito, arguiu como causa excludente de responsabilidade do Município, a ausência de nexo causal, haja vista que as obras do Município de Belém estão amparadas pela autorização de Intervenção Urbanística no local, expedidas pela União, conforme documentos acostados. Asseverou que inexiste prova da prática de qualquer ato ilegal, o que é imprescindível à caracterização do dano, a teor do art. 186 do CC.

Apontou que até mesmo o dano moral precisa ser comprovado, não podendo se conferir indenização a este título sem que reste comprovada a dor psíquica experimentada pela parte, o que não se vislumbra no presente caso.

Por fim, argumentou que os valores arbitrados a título de danos morais e materiais são excessivos e desproporcionais aos prejuízos demonstrados nos autos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da condenação.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 15415030.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 16899748).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TERRENOS DE MARINHA DO ESTADO DO PARÁ

O Município de Belém sustenta a ilegitimidade ativa da
Associação dos Moradores de Terrenos de Marinha para o ajuizamento da presente ação, tendo em vista que a demanda foi proposta no intuito de beneficiar uma terceira pessoa, diferente da Associação autora, e supostamente associada daquela, arguindo que inexiste nos autos comprovação de qualquer relação entre elas (associação autora e a Sra. Maria Nailda Araújo Ferreira).

Não bastasse isso, o Apelante aduz ainda que seria necessário a apresentação do ato constitutivo e comprovante de inscrição no CNPJ da parte autora, além de comprovação da condição daquele que assinou a procuração outorgando poderes ao advogado subscritor, o que também não foi observado quando da interposição da ação.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, extrai-se que por ocasião da inicial foram juntados os seguintes documentos: procuração; declaração de residência; RG; certidão de casamento e comprovante de residência da Sra. Maria Nailda Araújo Ferreira; recibo de venda de terreno; instrumento particular de promessa de compra e venda de imóveis; carnê de pagamento; recibo de pagamento de material de construção; guia de imposto de transmissão de propriedade; contrato de concessão de uso especial para fins de moradia; diversos exames e laudos médicos da parte representada/interessada e; fotografias da área do imóvel objeto da lide.

O processo fora inicialmente ajuizado perante a Justiça Federal e após a União manifestar ausência de interesse em ingressar na lide, os autos foram encaminhados à esta Justiça Estadual. Recebida a ação, fora determinada a citação do Município de Belém.

Em contestação, o Município de Belém suscitou a ilegitimidade ativa da Associação Autora; a inexistência de qualquer ilegalidade imputável à Administração Pública e; a inexistência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Com a defesa, juntou vários documentos.

Ao apresentar réplica à contestação, a Associação dos Moradores de Terreno de Marinha do Estado do Pará refutou as teses levantadas pelo Município e juntou alguns documentos, a saber: a) Estatuto da Associação; b) Ata da Assembleia Geral Extraordinária para criação e aprovação estatutária da Associação e; c) Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e alteração do estatuto social com a assinatura dos presentes.

Em despacho de id. 15415012, o juízo singular determinou a intimação da parte autora a fim de apresentar os documentos comprobatórios do ingresso da Sra. Maria Nailda no quadro associativo da Associação.

Em cumprimento à determinação, a Associação apresentou cópia da carteira de associada da parte representada (id. 15415013).

Ao prolatar a sentença, o juízo de 1º grau afastou a preliminar de ilegitimidade ativa da Associação, sob o fundamento de que os documentos carreados nos ids. referidos na decisão comprovavam que a parte representada havia autorizado expressamente a Associação autora a representa-la judicialmente.

Todavia, em que pese os argumentos esposados pelo magistrado sentenciante, entendo que a sentença merece reforma.

A respeito da legitimidade das associações para representar seus associados, dispõe o artigo
5º
, inciso
XXI
, da
Constituição Federal
:

Art. 5º

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

A representatividade das associações pressupõe autorização expressa dos associados que não pode ser considerada atendida por simples permissão estatutária de cunho genérico. Nesse sentido, em 2014 decidiu o Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral, nos seguintes termos:

REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO
5º
, INCISO
XXI
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. ALCANCE. O disposto no artigo
5º
, inciso
XXI
, da
Carta da Republica
encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL -ASSOCIAÇÃO - BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (
RE 573232
, Tribunal Pleno, rel. para acórdão Min. Marco Aurélio, DJ-e 19/09/2014 p. 182).

Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no referido julgado, o fato da
Constituição Federal
não indicar os exatos contornos da locução "quando expressamente autorizados" gerou inúmeras controvérsias, ensejando a atuação do E. STF para fins de pacificação jurisprudencial da interpretação do dispositivo constitucional, oportunidade em que definiu o entendimento retromencionado.

Saliente-se, sobre a questão específica – um dos pontos nefrálgicos do debate realizado no
RE 573232
–, que a exigência da autorização específica (individual ou assemblear) decorre do reconhecimento de que a associação atua como representante das partes, ou seja, as partes da demanda são os representados e não a associação. Por isso, para que a associação possa ajuizar a ação em nome dos autores, deve receber expressa autorização deles.

Com efeito, por se tratar de hipótese de representação processual e não de substituição processual, a legitimação da associação deve derivar da previsão estatutária acrescida de expressa autorização dada pelos representados, seja por meio de ato individual, seja por meio de autorização assemblear.
Na esteira do que decidiu a mesma Corte Suprema:

CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. A ENTIDADE DE CLASSE, QUANDO POSTULA EM JUÍZO DIREITOS DE SEUS FILIADOS, AGE COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
.
1. A associação atua em Juízo, na defesa de direito de seus filiados, como representante processual. Para fazê-lo, necessita de autorização expressa (inciso XXI do art.
5º
da
CF
)
. Na
AO 152
, o Supremo Tribunal Federal definiu que essa autorização bem pode ser conferida pela assembléia geral da entidade, não se exigindo procuração de cada um dos filiados. 2.
O caso dos autos retrata associação que pretende atuar em Juízo, na defesa de alegado direito de seus filiados. Atuação fundada tão-somente em autorização constante de estatuto. Essa pretendida atuação é inviável, pois o STF, nesses casos, exige, além de autorização genérica do estatuto da entidade, uma autorização específica, dada pela Assembléia Geral dos

filiados.
(STF, AGRG. na
Reclamação 5.215-0/SP
, Pleno, rel. Min. Carlos Britto, DJe 94/2009, p. 19/20).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência de outros tribunais pátrios:

CONDOMÍNIO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1.
A legitimidade ad causam é matéria de ordem pública que, por isso, pode ser alegada a qualquer tempo e até reconhecida ex officio. 2. Os condomínios irregulares, dentro do rigor técnico, não são condomínios, mas sim, associação de moradores. 3. Para a defesa dos interesses de seus filiados a associação necessita de autorização expressa (CF, 5º, XXI), não bastando para tanto a autorização genérica prevista em seu estatuto. Precedentes do STF.
(APC 20150110561223, 4ª T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 22/08/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA -
REAJUSTE DE SERVIDORES ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS PARA IMPETRAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se a impetrante deixou de carrear para o processo autorização expressa que representasse seus associados no ajuizamento da ação mandamental, impõe-se o reconhecimento de que falta à ação pressuposto de desenvolvimento válido e regular conducente à extinção do feito sem resolução de mérito. O disposto no artigo
5º
, inciso
XXI
, da
Carta da Republica
encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados (precedente do STF).
(MSG 20150020259964, Corte Especial, DJE 05/04/2016).

Contudo, conforme já relatado anteriormente, com a exordial a Associação Autora anexou tão somente documentos pessoais da representada, não juntando nenhum documento comprobatório do ato constitutivo da associação, o que só foi feito quando da apresentação de replica à contestação.

Não bastasse isso, extrai-se que mesmo com a apresentação da réplica e juntada dos documentos de constituição da Associação, não houve a comprovação da condição de associada da representada, tampouco a juntada de autorização expressa para fins de representação.

Vale ressaltar que a carteira da associada juntada no id. 15415013 – Pág. 4, não revela a data de expedição do documento, não sendo possível aferir se ela foi expedida antes ou depois do ajuizamento da ação.

Salienta-se ainda que na Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para eleição da nova Diretoria e alteração do Estatuto Social da Associação Autora, realizada no dia 20.04.2012, que inclui a lista de presença dos associados que participaram da assembleia geral, não consta o nome nem a assinatura da representada, a Sra. Maria Nailda Araújo Ferreira, apesar do documento conter mais de 18 páginas, com uma média de 30 assinaturas por folha, o que resulta em mais de 500 assinaturas (id. 15415010).

Nesse contexto, ainda que fosse possível regularizar o ato de representação no curso processual, não se pode
considerar a ata da assembleia geral ocorrida em 20/04/2012 como instrumento de correção da legitimação ativa da associação, porque, como mencionado, a representada não participou do ato, o que não corrige o vício existente desde o nascedouro do processo.

Saliente-se, outrossim, que na referida ata (datada de 20/04/2012), a autorização assemblear não constou no documento, o que, portanto, não afasta a necessidade de autorização expressa da associada, ainda que ela tivesse participado da Assembleia Geral.

No caso dos autos, entendo que os documentos carreados pela Associação Autora por ocasião da apresentação da réplica à contestação não são aptos a corrigir a ilegitimidade ativa da Associação, seja pela falta de comprovação da condição de associada da representada, seja pela falta de autorização individual ou assemblear.

A Apelada não conta com autorização expressa da possível associada para a propositura da demanda, senão com a previsão genérica de representação em seu estatuto, motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa.

Dessa forma, entendo que, no presente caso, de fato a parte autora carece do direito de ação, face a ausência de legitimidade ad causam.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Belém
, reformando a sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da Associação dos Moradores de Terreno de Marinha do Estado do Pará e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, conforme a presente fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte autora arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024